Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713473-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARSIA HENRICH FONTANA, MARSIA HENRICH FONTANA - ME D E S P A C H O Ao ID 60246090 foi determinado ao apelante recolher o preparo em dobro, tal como determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O recorrente, por sua vez, ao ID 60939651 apresenta recolhimento apenas na forma simples. Desse modo, concedo derradeiro prazo para que complemente o recolhimento do preparo, de modo que seja em dobro. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator